Tribunal: TJMT
Processo: 1003585-02.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003585-02.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Decadência/Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PLANETA KIDS - COMERCIO ROUPAS E ARTIGOS INFANTIL LTDA - ME - CNPJ: 08.765.725/0001-82 (AGRAVADO), ADRIANA FLAVIA PEZZO DE RESENDE - CPF: 295.100.988-76 (AGRAVADO), MARTA TERESINHA LUCENTINI PEZZO - CPF: 175.629.238-84 (AGRAVADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), MERILLY LAIS SAVAN SOARES - CPF: 037.939.031-09 (ADVOGADO), LEANDRA MAGRO - CPF: 822.893.521-87 (AGRAVADO), LIENE MAGRO - CPF: 907.957.761-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUTIVO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PROCEDÊNCIA PARCIAL PARA DECLARAR PRESCRITA PARTE DOS DÉBITOS EXECUTADOS – ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA – DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE DEFINITIVAMENTE A EXECUÇÃO – CUNHO INTERLOCUTÓRIO – IMPUGNAÇÃO POR VIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR INDEFERIDA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES -

CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS

GARANTIDO INTEGRAL – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL QUE SE INAUGURA COM A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – ATO QUE COINCIDE COM O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – APLICABILIDADE DO ARTIGO 174,
CAPUT
, DO CTN –

DEMORA NO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA

- DECISÃO MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Contra decisão que acolhe a exceção de pré-executividade para declarar prescrita parte dos débitos que somam o título executivo, cabe recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que referida decisão, de cunho interlocutório, não extingue definitivamente o executivo fiscal, que retoma sua marcha processual com relação aos demais débitos não atingidos pela prescrição.

2 - Segundo entendimento pacífico deste tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de crédito tributário referente à Imposto Sobre Circulação de Mercadorias – ICMS Garantido Integral, o prazo prescricional quinquenal começa a fluir a partir da constituição definitiva do crédito, que, por sua vez, coincide com o vencimento da obrigação do pagamento do tributo.

3 – A constituição definitiva do crédito tributário, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, inaugura o decurso prescricional, que somente será reiniciado se ocorrer quaisquer das causas interruptivas previstas no parágrafo único do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

4 – Havendo outros créditos executados, não albergados pela prescrição, deve ser retomada a marcha processual com relação a eles.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aflorado pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão interlocutória prolatada nos autos da Ação de Execução Fiscal registrada sob o no. 16621-65.2016-8.11.0056 (Código 227911), proposta em desfavor das empresas PLANETA KIDS COMÉRCIO DE ROUPAS e ARTIGOS INFANTIL LTDA (pessoa jurídica) e das coobrigadas ADRIANA FLÁVIA PEZZO DE REZENDE e MARTA TEREZINHA LUCENTINI PEZZO, em trâmite no Juízo da Quarta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra-MT, que acolheu parcialmente a objeção de pré-executividade ofertada pelas coobrigadas, com o desiderato de serem excluídas do polo passivo da lide, ao argumento de que, por ocasião do fato gerador dos supostos créditos tributários, já não mais faziam parte do quadro societário da empresa executada. Alternativamente, requereram fosse reconhecida a ocorrência da prescrição na medida em que, da data da constituição definitiva do crédito até o despacho citatório que interrompe o prazo prescricional, decorreram mais de 05 (cinco) anos.

O togado singular, empós analisar os fatos e a documentação neles vertidas, acolheu parcialmente a objeção de pré-executividade para, primeiro, afastar o cabimento deste incidente no que concerne à exclusão das coobrigadas/excipientes do polo passivo da lide, ao fundamento de que a apreciação da matéria esbarra na Súmula 393/STJ. Num segundo momento, declarou prescrita parte dos débitos tributários somados no título executivo, ou seja, aqueles constituídos em 30.01.2010, 10.05.2011, 02.05.2010, 04.07.2010, 01.08.2010, 03.10.2010, 03.12.2010, 29.12.2010 e 12.08.2011, extinguindo, por via de consequência, a ação expropriatória fiscal com relação a eles, e assim procedeu amparado no artigo 174 do Código Tributário Nacional e no 487, II, do Código Procedimental Civil.

Inconformada com a interlocutória vergastada, o Ente Público Fiscalizador submeteu a matéria a esta Corte de Justiça.

Registra, em suas razões de recorrer: 1 - a necessidade do deferimento do efeito ativo, uma vez que, em sendo mantida a decisão obliterada, acarretará prejuízos de grande monta e de difícil e incerta reparação à agravante; 2 – a legalidade do título em sua integralidade (CDA n. 2015737), tanto com relação aos débitos constituídos em 2012, como, também, quanto aos declarados equivocadamente prescritos, tendo em vista que, ao contrário das fundamentação posta no Juízo de piso, não estão quaisquer deles acobertados pelo manto da prescrição, na medida em que a contagem do prazo se inicia quando não mais houver discussão sobre eles, de forma, que enquanto pendente PAT – Procedimento Administrativo Tributário, não há o que se falar em constituição definitiva de crédito e, tão pouco, em contagem de prazo prescricional.

Depois de expor suas razões, depreca
pela concessão de efeito suspensivo, com arrimo no artigo 1.019, I do CPC,
a fim de suspender os efeitos da decisão objurgada, eis que presentes os requisitos autorizadores, e, no mérito, seja dado provimento ao recurso para determinar a reforma da decisão admoestada e, em ato contínuo, seja retomado o prosseguimento da execução fiscal embasada na CDA de n. 20157337.

Por fim, invoca o prequestionamento explícito do artigo 174,
caput
, do Código Tributário Nacional.

O agravante colacionou os documentos necessários à formação do instrumento.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente, encontradiças à fl. 7/16, sede em que argui inadequação da via eleita (recurso inadequado) e, no mérito, defende a ocorrência da prescrição e por via oblíqua, a mantença da decisão agravada (ID 7429712).

Recurso tempestivo, sem custas, por força de lei.

O pedido de efeito suspensivo, por ausência dos requisitos que autorizam seu deferimento, foi por mim indeferido (ID 7087993).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador José B. Gonçalves, opina pela inocorrência de prescrição e, portanto, pelo provimento do recurso. (ID. 10371450)

Após vieram-me os autos conclusos para decisão de mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, o juiz de primeiro grau acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade aflorada pelas executadas PLANETA KID – COMÉRCIO ROUPAS, ARTIGOS INFANTIL LTDA-ME, ADRIANA FLÁVIA PEZZO DE RESENDE, MARTA TERESINHA LUCENTINI PEZZO, LEANDRA MAGRO e LIENE MAGRO e declarou prescrita parte dos créditos tributários somados no título em execução, o que gerou o inconformismo da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, externado no presente recurso de agravo de instrumento, cujas razões passo a analisar:

Inadequação da via eleita:

Inicialmente, faço constar que diametralmente contrário às alegações das agravadas, o recurso manejado pelo Ente Público Fiscalizador é o adequado para a hipótese dos autos, tendo em vista que a decisão recorrida é de cunho interlocutório, já que não extinguiu definitivamente a ação executiva, mas apenas em relação a parte dos débitos que somam o título executivo.

Logo, a decisão não poderia ter sido contestada de outro modo, senão por meio de agravo de instrumento.

A respeito, a jurisprudência desse Tribunal:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PARCIALMENTE ACOLHIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE- EFEITO INTEGRATIVO – APELAÇÃO NÃO RECEBIDA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão proferida em sede de embargos de declaração integra o conteúdo da decisão embargada, de sorte que juridicamente há uma única decisão

Tratando-se de decisão que não extingue definitivamente a execução, o meio de impugnação cabível é o recurso de agravo de instrumento e não a via eleita pretendida (recurso de apelação).

(...)

Assim, não há que se falar em inadequação da via eleita.

Feitas essas considerações, analiso o mérito do recurso.

No desejo de obter a reforma da decisão em combate, o Ente Público Fiscalizador argumenta, basicamente, que o decreto prescricional foi equivocado, tendo em vista que o prazo quinquenal só se inicia com a constituição definitiva do crédito (art. 174,
caput
, do CTN), de forma, que enquanto pendente processo administrativo, não há que se falar em prescrição.

Diante disso, conclui-se que o cerne da questão reside na verificação da data em que o crédito em execução foi definitivamente constituído e a partir de quando tem início o prazo prescricional quinquenal.

Da leitura da interlocutória reprochada conclui-se, portanto, que o Juiz
a quo
, em análise cuidadosa dos débitos tributários questionados, títulos embasadores da ação expropriatória fiscal, entendeu que parte deles foram acobertados pelo manto da prescrição, na medida em que das datas em que foram constituídos definitivamente – 30.01.2010, 10.05.2011, 02.05.2010, 04.07.2010, 01.08.2010, 03.12.2010, 29.12.2010

e 12.08.2011 – , as quais, na hipótese telada, coincidem com o vencimento da obrigação de pagamento do imposto (ICMS – Garantido Integral), até o ajuizamento da

ação executiva fiscal (outubro de 2016), decorreu um lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, circunstância que, segundo o entendimento externado pelo magistrado
,
por si só, faz abrolhar a

prescrição direta dos mesmos.

Neste recurso cumpre-me verificar o acerto ou não desta decisão.

A matéria é simples e não demanda maiores delongas, porquanto exaustivamente apreciada e decidida, não só por este Sodalício, mas sobretudo pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo que o entendimento hodierno é no sentido de que, em se tratando de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias - ICMS, o prazo prescricional de cobrança começa a fluir com o vencimento da obrigação tributária, que, nessa hipótese, tal como consignado, com propriedade, pelo ilustre magistrado, tem coincidência com

a sua constituição definitiva.

Ao apreciar as alegações do excipiente/executado na ação de base, em conjunto com a documentação que lhe foi entregue, o togado singular decidiu:

“(...)

Ademais, quanto a alegação de prescrição ordinária, alega o excipiente a ocorrência do instituto da prescrição, afirmando ter decorrido entre a constituição definitiva do crédito tributário e a efetiva citação, lapso superior a 5 (cinco) anos.

Sob este aspecto, guisa frisar que o início do prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a cobrança do tributo inicia-se a partir de sua constituição definitiva, conforme dispõe o artigo 174 do CTN.

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, constados da data da sua constituição definitiva.

Acerca do assunto, consoante entendimento de Eduardo Sabbag, a prescrição se caracteriza como:

‘fato jurídico que determina a perda do direito subjetivo de ajuizamento da ação de execução (fiscal) do valor do tributo, vale dizer que a prescrição, veiculando a perda do direito a ação

(actio nata), atribuída a proteção de um direito subjetivo e, por isso mesmo, desfazendo a força executória do credor em razão de sua inoperância, apresenta-se como figura de direito processual. Se há prescrição, desaparece o direito de pleitear a intervenção do Judiciário, diante da falta de capacidade defensiva, que lhe foi retirada em consequência do não uso dela durante certo interregno, atingindo pela força destrutiva da prescrição. ’

No caso dos autos, a CDA que instrui a inicial trouxe as datas de constituição do crédito, que ocorreram nas seguintes datas: 30.01.2010, 10.05.2011, 02.05.2010, 04.07.2010, 01.08.2010, 03.10.2010, 03.12.2010, 29.12.2010, 07.12.2012, 07.12.2012, 07.12.201, e as demais em 12.08.2011, sendo a presente ação ajuizada somente em 13.10.2016.

Logo, considerando que a contagem do lapso prescricional teve início nas datas de constituição, verifico que parte dos créditos estão prescritos, uma vez, que co exceção dos que se constituíram no ano de 2012, a ação foi ajuizada após o decurso do quinquênio.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade, para declarar a prescrição dos créditos constituídos em 30.01.2010, 10.05.2011, 02.05.2010, 04.07.2010, 01.08.2010, 03.10.2010, 03.12.2010, 29.12.2010 e 12.08.2011, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art., 487, II, do NCPC, apenas seus ulteriores termos no tocante aos demais.

Assim, intime-se o exequente para se manifestar em prosseguimento, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento.

Às providencias. ”

Em juízo de retratação, o magistrado prolator da decisão vergastada nos dá conta de que manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

O entendimento externado pelo ilustre magistrado condutor do feito está em sintonia com o entendimento que vem sendo deflagrado por este Sodalício, segundo o qual, em conformidade com o artigo 174 do Código Tributário Nacional, a partir da constituição definitiva do crédito inaugura-se o lustro prescricional de cinco anos, que somente será reiniciado se ocorrer quaisquer das hipóteses interruptivas elencadas no parágrafo único do dispositivo mencionado.

Art. 174 – A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

- pela citação pessoal feita ao devedor;

II – pelo protesto judicial;

III – por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito do débito pelo devedor;

A jurisprudência deste Tribunal quanto à matéria, a propósito, traz a seguinte orientação:

E
MENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – PRAZO PRESCRIÇÃO – DATA DO VENCIMENTO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – AÇÃO AJUIZADA APÓS CINCO ANOS – DEMORA NO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, conta-se da data da constituição definitiva do credita, no caso, o dia do vencimento da obrigação.

2 – Constituição definitiva do crédito tributário inaugura o decurso prescricional que, somente será reiniciado se ocorrer quaisquer das causas interruptivas previstas no parágrafo único do artigo 174 do Código tributário Nacional.

3 – Apelo desprovido.

(TJMT Ap. 120661/2017 – Relatora Desa Maria Erotides Kneip Baranjak ́DJe 13/04/2019 – p 71).

Dessa forma, constituídos os créditos tributários em caráter de definitividade em 30.01.2010, 10.05.2011, 02.05.2010, 04.07.2010, 01.08.2010, 03.12.2010, 29.12.2010 e 12.08.2011, a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, aqui agravante, contava com 05 (cinco) anos para o ajuizamento do executivo fiscal, contudo, só o fez empós

decorrido o lustro prescricional, restando correta a conclusão do magistrado de primeiro grau, que decretou a prescrição dos créditos constituídos nas datas acima mencionadas, devendo o executivo fiscal prosseguir com relação aos créditos constituídos nos idos de 2012, por não estarem acobertados pelo manto da prescrição, tal como consignado pelo magistrado sentenciante.

Logo, não merece acolhimento a irresignação do recorrente, devendo, por isso, ser mantida em todos os seus termos a interlocutória refutada.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, porém,
no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a decisão de primeiro grau que acolheu a exceção de pré-executividade e
DECLAROU
prescritos parte dos débitos somados no título em execução, ou seja, aqueles que foram constituídos em 30.01.2010, 10.05.2011, 02.05.2010, 04.07.2010, 01.08.2010, 03.12.2010, 29.12.2010 e 12.08.2011, devendo a execução prosseguir quanto aos demais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019